Tribunal: TJES
Processo: 5001280-62.2024.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001280-62.2024.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO MATAVELI VARGAS e outros
RECORRIDO: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDO
R. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5001280-62.2024.8.08.0039

Recorrente/Recorrido: GERALDO MATAVELI VARGAS

Recorrente/Recorrido: CINAAP – CÍRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA AO APOSENTADO E PENSIONISTA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso do autor conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Recurso do réu não conhecido em razão da deserção.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDO
R. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação indenizatória movida por GERALDO MATAVELI VARGAS em face de CINAAP CÍRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, em que se discute a legalidade de descontos em benefício previdenciário.

2.
A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para: (a) declarar inexistente qualquer relação jurídica entre as partes; (b) condenar o requerido a ressarcir em dobro o valor indevidamente debitado dos benefícios do autor, com correção e juros, mas julgou improcedente o pleito de danos morais.

3.
A parte autora interpôs Recurso Inominado, pugnando pela concessão de danos morais.

4.
A parte ré também interpôs Recurso Inominado, porém este restou deserto.

5.
Em razão da deserção do recurso da parte ré, torna-se desnecessária a análise das contrarrazões apresentadas pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.
A questão em discussão consiste em saber se a parte ré logrou comprovar a regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor; e (ii) saber se a conduta da parte ré enseja a condenação por danos morais e qual o
quantum
indenizatório cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7
. O Recurso Inominado interposto pela parte ré, CINAAP CÍRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, encontra-se deserto. Explico: Vê-se que a parte requerida foi intimada para comprovar a impossibilidade econômica de arcar com os encargos processuais ou efetuar o preparo recursal, conforme ID. nº 15165928. Apesar de devidamente intimada, a recorrente não acostou aos autos elementos hábeis ao deferimento da justiça gratuita, tampouco apresentou o comprovante de recolhimento das custas e despesas componentes do preparo recursal, deixando o prazo de 48h transcorrer
in albis
. Assim, é inevitável o reconhecimento da deserção. Dessa forma, diante de tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela parte ré, por ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a deserção.

8.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) e a responsabilidade objetiva do fornecedor.

9.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Pois bem, analisando os autos verifica-se não haver comprovação de que o autor autorizou os descontos em seu benefício, devido portanto a reparação material e a repetição do indébito, como bem determinado na r. sentença
a quo
.

10.
Por outro lado, no tocante aos danos morais, diversamente do entendimento adotado na sentença, entendo que o pleito merece acolhimento. Digo isso pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, haja vista que
o autor foi vítima de fraude e se submete a verdadeira via sacra judicial para se livrar de contrato que não celebrou, além de que os descontos se deram em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que por si só é capaz de lesar personalidade jurídica (
in re ipsa
).

11.
Ademais, os fatos narrados na peça de ingresso, corroborados com as provas coligidas, são suficientes para embasar o acolhimento da pretensão. Houve clara falha na prestação de serviços pelo requerido, que agiu de modo abusivo invadindo o patrimônio da parte autora com efetivação de descontos indevidos, sem qualquer autorização para tanto e sem as devidas cautelas para se evitar fraudes. Os descontos indevidos, por si só, são provas suficientes do dano, gerando assim, o dever de indenizar, independente se o valor se refere à quantia irrisória ou não. Prática abusiva condenada pelo art. 39, inciso IV, do CDC.

12.
Relativamente ao
quantum
dos danos morais, atendendo aos critérios de moderação e razoabilidade, que observa a experiência e o bom senso, de proporcionalidade e também aos princípios norteadores do juizado especial cível, inseridos no art. 6º da Lei 9.099/95, fixo o dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visando, com esse valor de indenização, evitar, por um lado, o enriquecimento ilícito e, por outro, a fixação de uma indenização insignificante ou demasiadamente lesiva à parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso da parte ré NÃO CONHECIDO, por deserção. CONHEÇO do recurso inominado interposto pela parte autora e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença do Juízo
a quo
, exclusivamente para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária. Sentença mantida em seus demais termos e consectários legais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios para a parte autora, visto que logrou vencedora em seu pleito. Na forma do art. 55 da lei 9.099/95, condeno a parte recorrente (CINAAP) ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo no importe de 20% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 6.355,52) na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “O desconto indevido em benefício previdenciário, decorrente de contratação não comprovada pelo fornecedor, configura dano moral indenizável in re ipsa.”

___________

Dispositivo relevante citado:

CDC, art. 39, IV; Lei nº 9.099/95, art. 6º, art. 55; CC, art. 398, parágrafo único, art. 405, art. 406, § 1º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 362.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)